Tribunal: STF
Processo: AP 858
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ação penal. Crime de uso de documento falso. Artigo 304 do Código Penal. Insuficiência de prova quanto à ciência, pelo acusado, da falsidade do documento, circunstância imprescindível à configuração do dolo. Absolvição com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.